Tribunal: TJSP
Processo: 0027593-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferenças de depósito – Manifestação do exequente nos autos, sem qualquer requerimento acerca de diferenças do valor depositado – Extinção da execução – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027593-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEUZA
CARDOSO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027593-78.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0027593-78.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. Neusa Cardoso da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 37.447.
Vistos.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Diferenças de
depósito
Manifestação do exequente nos autos, sem
qualquer requerimento acerca de diferenças do valor
depositado Extinção da execução Recurso improvido.
Condenado o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS no pagamento de auxílio-doença, promove Neusa Cardoso da Silva a
execução do julgado.
A r. sentença de fls. 98 julgou extinta a execução, ut
artigo 924 do Código de Processo Civil.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado,
pugnando pelo prosseguimento da execução para recebimento de
diferenças de depósito.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Pela r. decisão de fls. 88/89, o Juízo de Primeiro
Grau determinou a intimação da autora acerca do comprovante de depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027593-78.2019.8.26.0053 -Voto no
3
judicial juntado aos autos, estabelecendo o prazo de 05 dias para a
manifestação em termos de prosseguimento, sob pena de extinção, verbis: -
“(...) intime-se a autoria para se manifestar sobre o
comprovante de depósito judicial juntado aos autos.
(...)
Diga a autoria em termos de prosseguimento, nada sendo
requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, tornem conclusos para
extinção da execução”.
Neste passo, cabe registrar que a exequente
procedeu ao levantamento da quantia depositada nos autos, mas nada
requereu acerca de diferenças do valor depositado.
Destarte, ante a ausência de requerimento de
diferenças do valor depositado no prazo assinado, a extinção da execução
era mesmo medida que se impunha.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)